Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021287-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSIE PEREIRA DE JESUS ALMEIDA - CPF: 798.680.022-49 (AGRAVANTE), Heitor Emanuel Almeida de Jesus (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), J. K. A. A. - CPF: 050.699.872-08 (TERCEIRO INTERESSADO), H. E. A. S. - CPF: 086.139.882-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANE MONTEIRO SILVA (AGRAVADO), H. E. A. S. - CPF: 086.139.882-37 (AGRAVADO), CLEANE MONTEIRO SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEANE MONTEIRO SILVA - CPF: 025.280.473-20 (AGRAVADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021287-24.2020.8.11.0000

AGRAVO –
AÇÃO DE ALIMENTOS –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
MANUTENÇÃO DO VALOR DO ENCARGO - RECURSO DESPROVIDO.

A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado – que tem suas necessidades presumidas -, o que recomenda o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática.

No decorrer da instrução processual, com a exposição fática e maior esclarecimento do contexto, pode ser readequado o encargo alimentar, se o caso concreto assim o exigir.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por JUSSIE PEREIRA DE JESUS ALMEIDA de decisão que, Ação de Alimentos e Guarda proposta por Heitor Emanuel Almeida Silva, representado por sua genitora, a Sra. Cleane Monteiro Silva, fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Inicialmente pugna pelo deferimento da justiça gratuita, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.

Diz que é operador de máquina e aufere renda mensal de R$1.800,00. Adiciona que tem outro filho, atualmente com 14 anos de idade, a quem paga alimentos no valor de R$300,00, além de pagar alimentos gravídicos no valor de R$315,50 mensais em processo outro (PJE no 7003919-46.2020.8.22.0014), até que seja possível realizar o exame de DNA.

Afirma que paga aluguel no valor de R$400,00, além das despesas com sua mantença e de seus dependentes. De modo que não consegue fazer cobro a obrigação imposta.

Por fim, requer o provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios fixados
em 50% do s.m. mais despesas extraordinárias
para
R$300,00 mensais
.

Contraminuta (Id 68446467) pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina
pelo desprovimento
do recuso (Id 69038463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por JUSSIE PEREIRA DE JESUS ALMEIDA de decisão que, Ação de Alimentos e Guarda proposta por Heitor Emanuel Almeida Silva, representado por sua genitora, a Sra. Cleane Monteiro Silva, fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Busca o agravante reduzir os alimentos provisórios
para R$300,00 mensais.

Como cediço, a fixação de alimentos provisórios exige observância ao binômio:
possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando
.

É certo que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

Do exame das peças e argumentos, em que pese às alegações do recorrente, observa-se que a alegação acerca do pagamento de pensão alimentícia aos demais filhos, bem assim o pagamento de aluguel não tem lastro de comprovação.

O agravado demonstrou por meio de fotos que o agravante foi sorteado no programa
Rondôcap
, em Agosto/2020, ocasião em que recebeu o prêmio de R$110.000,00 (Id 68446468, p. 4 e 68446477).

Além disso, da moldura fática retratada não é possível verificar se as necessidades do filho comportam a redução do valor dos alimentos.

Nesse cenário, conclui-se pela manutenção dos alimentos, até que, com a devida instrução do feito, o juízo singular, com as cautelas que o caso exige e agilidade que a situação reclama, fará uma análise mais acurada acerca do binômio
possibilidade X necessidade.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS.
REMUNERAÇÃO FIXA DA ALIMENTANTE COMPROVADA NOS AUTOS. FIXAÇÃO EM VALOR INTERMEDIÁRIO ENTRE O PEDIDO E A OFERTA. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e em atenção aos recursos da pessoa obrigada.
A fixação provisória liminar exige cautela a fim de prevenir hipótese de prejuízo, pelo que se afigura razoável quantificar os alimentos em valor intermediário entre o pedido e a oferta,
no aguardo da instrução do feito
, permitindo melhor aferição das alegações de ambas as partes acerca do binômio alimen
tar. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084327337, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-08-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E REDUÇÃO DE ALIMENTOS.
FILHA MENOR DE IDADE. VERBA ALIMENTAR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO
. Hipótese dos autos em que, apesar de o agravante ter demonstrado a superveniência de um filho, e ter acostado rendimentos brutos em valor menor à própria prestação alimentar, aparenta levar padrão de vida incompatível com aquele por ele declarado, diante das informações trazidas com as contrarrazões. Assim, inexistente prova de alteração da capacidade financeira do agravante, a ponto de se operar imediata minoração na verba alimentar,
necessária ampla dilação probatória, a ser realizada no transcorrer da instrução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083476713, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 28-04-2020) (g.n)

Assim, tomadas todas as questões expostas, é impositivo o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática em relação à pensão alimentícia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021